Tribunal: TJDFT
Processo: 0719016-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. MAIORIDADE DO FILHO. SÚMULA 358 DO STJ.
1. É dever dos pais prover a manutenção dos filhos, conforme previsto no art. 229, da Constituição Federal.
2. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade- possibilidade, de modo a garantir condições dignas de existência do menor.
3. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar do genitor, devendo ser comprovados os requisitos constantes nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
4. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
5. A existência de outro filho, por si só, não é suficiente para fundamentar a diminuição dos alimentos.
6. Ausência de prova robusta nos autos que ateste a diminuição da capacidade financeira do alimentante em prover o sustento da prole, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
7. A fixação de verba sucumbencial por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, 8o, do mesmo diploma legal, apenas se justifica quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, o que não se aplica ao presente caso.
8. Em ação revisional os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base na diferença entre a prestação a ser paga e o valor perquirido na ação.
9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e arbitrar os honorários em 10% sobre a soma de 12 (doze) meses da diferença entre as prestações devidas e a requerida na demanda.